Tribunal: TCU
Processo: 022.665/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3215/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de aposentadoria da sra. Meide Silva Anção, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das determinações contidas no subitem 1.7.1 do Acórdão 8360/2022-TCU-Primeira Câmara : 1. Processo TC- Processo 022.665/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Meide Silva Anção (XXX.667.728-XX); Sadako Issiama Sugiyama (XXX.406.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de São Paulo; 1.7.2. determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento do Acórdão 8360/2022-TCU-Primeira Câmara .